Tribunal: STF
Processo: RE 85294
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
IOS (INVESTORS OVERSEAS SERVICE) - CAPITAL BRASILEIRO INVESTIDO
CLANDESTINA E FRAUDULENTAMENTE NO EXTERIOR POR INTERMEDIO DA IOS -
SEU RETORNO COMPULSORIO. OBRIGAÇÃO MEDIANTE PORTARIA MINISTERIAL, DE
VENDA DAS DIVISAS AO BANCO DO BRASIL S/A, COM RECEBIMENTO EM
OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS DO TESOURO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ITEM II DA PORTARIA N. GB-306-MF.
JULGAMENTO EXTRA PETITA - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.